Tribunal: TJSP
Processo: 1094865-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DANO MORAL
– Realização de contrato de financiamento para compra de móveis – Fraude – Responsabilidade objetiva das rés – Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Ilegitimidade das rés afastada – Banco que responde pelo risco da atividade – Falha na prestação de serviços – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida realização de contrato

Ementa:
DANO MORAL
– Realização de contrato de financiamento para compra de móveis – Fraude – Responsabilidade objetiva das rés – Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Ilegitimidade das rés afastada – Banco que responde pelo risco da atividade – Falha na prestação de serviços – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida realização de contrato fraudulento em nome da autora, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094865-62.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.845
Registro: 2020.0000740163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094865-62.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, é apelado JOSÉ RUBENS ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094865-62.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.845
-- voto n. 20.845 --
Apelação Cível n. 1094865-62.2018.8.26.0100
Apelante: Banco Santander S/A e outro
Apelado: José Rubens Alonso
Interessado: PJC Comércio de Móveis Eirelli
Comarca: São Paulo (43a Vara Cível do Foro Central)
Juíza de Direito Sentenciante: Renata Martins de Carvalho
DANO MORAL
Realização de contrato de financiamento para compra de
móveis Fraude Responsabilidade objetiva das rés Relação
de consumo
Inteligência da Súmula 479 do STJ

Ilegitimidade das rés afastada Banco que responde pelo risco
da atividade Falha na prestação de serviços Indenização
Cabimento Danos presumidos na espécie:
A indevida realização de contrato fraudulento em nome da
autora, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a
Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco
por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por
danos morais, que são presumidos na espécie.

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta pelas rés
da respeitável sentença a fls. 159/169, que julgou procedente o pedido

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094865-62.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.845
inicial para declarar inexigível o débito de R$ 120.000,00 relativo ao
contrato no20028205494, condenando as requeridas, solidariamente,
no pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$
6.000,00, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e
juros moratórios a partir da citação. Por força da sucumbência,
condenou as rés ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apelam as rés Banco Santander S/A e
Aymoré
Crédito,
Financiamento
e
Investimento S/A,
alegando,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, sustentam que
agiram no exercício legal de direito, sendo a culpa da corré Pjc ou,
exclusiva de terceiro. Explicam que não houve falha na prestação de
serviço, havendo fato de terceiro, pelo que não houve dolo ou culpa da
instituição financeira, bem como não se verifica qualquer prejuízo ao
autor, pelo que não há danos morais a serem indenizados ou, ainda,
pretendem sua redução. Por fim, requerem o afastamento da incidência
de multa. Pugnam pelo provimento do recurso, julgando improcedente a
ação.
O
autor
contra-arrazoou
(fls.315/329)
pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se a r. sentença.

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094865-62.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.845
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
JOSÉ
RUBENS
ALONSO
ajuizou
a
presente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais contra e BANCO SANTANDER S.A.,
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e PJC
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI sob alegação, em síntese, que não
possui relação ou operação financeira com o requerido Banco
Santander e, foi vítima de estelionato. Sustenta que em junho de 2018
passou a receber ligações de cobrança decorrentes de contrato de
financiamento para compra de bens móveis, efetuados com a ré PJC
Comércio de Móveis, sendo que os dados constantes da ficha cadastral
não são seus, com assinatura falsa, pelo que registrou boletim de
ocorrência. Pede concessão de tutela de urgência para suspender a
exigibilidade do contrato de empréstimo no valor de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), bem como para que as rés se abstenham de
efetuar qualquer inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao
crédito. Requer a inexigibilidade do contrato e condenar os réus ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Após a apresentação de defesa o MM. Juízo
de Primeiro Grau decidiu pela procedência da ação, condenando as rés

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094865-62.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.845
ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no
valor de R$ 6.000,00, declarando inexigível o débito, contra a qual
apelam as rés, cujo recurso não comporta provimento.
A preliminar confunde-se com o mérito e,
deve ser analisada conjuntamente.
Inicialmente, cabe afastar a alegação de
ilegitimidade passiva.
Isso porque, além de não ter agido com o
dever de cautela e vigilância ao permitir a contratação de contrato de
financiamento em valor elevado (R$ 120.000,00), sem dever de cautela e
vigilância, sem verificar os dados ali constantes, responde pelos riscos
causados por sua conduta. Ademais, deve se responsabilizar pelos
riscos inerentes de sua atividade financeira.
Verifica-se manifesto vício na prestação do
serviço, haja vista que, nada obstante o autor apelado negasse, de
forma veemente, ter contratado o financiamento da compra de móveis,
as instituições financeiras rés não foram capazes de demonstrar que a
operação foi por ele contratada. Em vez disso, o banco requerido se
limitou a sustentar culpa da loja ou de terceiro, não tendo trazido
comprovante relativo ao contrato de financiamento impugnado.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094865-62.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.845
Registre-se que o referido contrato a fls. 31
não apresenta os dados completos do autor, tratando-se de nítida
fraude.
Outrossim, vale colacionar trecho da r.
sentença, em que a MM. Juíza “a quo”, brilhantemente, afasta a
irresponsabilidade das rés, in verbis:
Cabia aos corréus o ônus da prova com, no mínimo, a juntada do
comprovante de pagamento das prestações vencidas em maio e
junho/2018, contrato ou nota fiscal da suposta compra realizada pelo
autor, ou ainda, qualquer outro documento para dirimir as dúvidas de
possível fraude.
Entretanto,
os
documentos
acostados
demonstram
indícios
de
contratação fraudulenta, pois a ficha cadastral de fls. 31 apresenta
dados incompletos, inclusive sem qualquer acréscimo de juros sobre o
valor financiado. E o suposto contrato não está acompanhado de cópias
dos documentos pessoais do autor, de modo a indicar que firmou
pessoalmente o contrato.
Como se não bastasse, a notificação extrajudicial enviada pelo corréu
Santander é datada de 10.10.2018 e a negativação ocorreu em
24.09.2018, data anterior à notificação (fls. 36 e 60).
De qualquer modo, compulsando os autos,

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094865-62.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.845
constata-se, sem dificuldades, que o autor apelado cuidou de
demonstrar a plausibilidade de suas afirmações, haja vista que após
diligenciar, sem sucesso, no banco (fls. 28/30), dirigiu à Delegacia de
Polícia para lavratura do boletim de ocorrência (fls. 37).
Nesse sentido, o autor desempenhou bem
seu papel, para comprovar o quanto por ele alegado na inicial, conforme
determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: “o
ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”,
se desincumbindo do seu ônus.
Ressalta-se olvidar o banco que se a culpa tenha sido de terceiro, ou
seja, que este tenha utilizado os dados da autora para realizar a fraude
em sua conta bancária, isso não afastaria a responsabilidade objetiva
do banco pelos danos causados no âmbito de suas operações
bancárias; entendimento esse pacificado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Desta forma, é correta a declaração de inexigibilidade do débito no
valor de R$ 120.000,00 em nome do autor, e tampouco merece

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094865-62.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.845
prosperar o pedido de afastamento da condenação por danos morais.
Isso porque, verifica-se no caso relação
tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal
de
Justiça
através
da
Súmula
n°
297 1.
Dessa
forma,
a
responsabilidade da instituição financeira pela reparação de eventuais
danos ocorridos independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o
defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles,
conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
E no caso é manifesto o vício na
prestação do serviço, haja vista ter restado demonstradas a realização
de contrato de financiamento fraudulento, e tudo por culpa das rés, que
falharam com o dever de segurança que lhe é imposto perante o
consumidor.
Assim, é patente a configuração do dano moral indenizável, sendo de
rigor que o autor seja devidamente ressarcido.
E nesse contexto, é forçoso reconhecer
que o montante da indenização deve observar os limites da
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094865-62.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.845
razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir para o
enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser fixada em valor
ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo
que não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao
magistrado, quando da fixação da indenização, agir com ponderação e
equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura por
arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto pelo
banco réu não comporta provimento, porque ficou demonstrado o dano
moral que ofendeu personalidade da apelada que teve seu nome
maculado. Assim, o valor fixado na sentença, de R$ 6.000,00 mostra-se
adequado à necessária compensação dos prejuízos experimentados,
sendo capaz de reparar dignamente a vítima do evento danoso,
desestimulando condutas semelhantes das rés, sem ter o condão de
acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
Por fim, ante o não provimento do
recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15%
do valor da condenação.
II. Diante do exposto, por meu voto,
nega-se provimento ao recurso.

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1094865-62.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.845
Nelson Jorge Junior
-- Relator --